Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-38.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000626-38.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), J BRASIL TRANSPORTES - EIRELI - CNPJ: 33.421.281/0001-05 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário opinou pela concessão da ordem.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

100062638.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

J BRASIL TRANSPORTES - EIRELI

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT
.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E REBOQUE CONCEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente foi realizada a transação penal e o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.

Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial proferida na ação nº
1005144-11.2021.8.11.0004
, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT.

A Impetrante alega que é legítima proprietária do Caminhão apreendido, marca/modelo VOLVO FH 440 6X4T, cor VERMELHA, placa OEA2H50, ano de fabricação/modelo 2011/2011; semirreboques marca/modelo: SR/LIBRELATO SRCD 2E, cor branca, placa NVQ3F56, ano de fabricação/modelo 2010/2011 e, SR/LIBRELATO SRCT 2E, cor branca, placa NVQ3H06, ano de fabricação/modelo 2010/2011. O referido veículo foi apreendido, lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.

Informa que, em razão desse fato, foi instaurado o Termo Circunstanciado de nº 1005144-11.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT). Assevera que já foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal em 28/06/2021, na Promotoria de Justiça, oportunidade que a Impetrante, suposta autora do fato, aceitou a proposta de composição dos danos ambientais e da transação penal, bem como comprovou, nos autos principais, o cumprimento e pagamento da prestação pecuniária e também a composição dos danos ambientais.

Aduz que o Ministério Público se manifestou favorável à restituição do veículo apreendido, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo, sendo tal manifestação protocolada nos autos principais em 29/06/2021.

Argumenta que desde o dia 06/07/2021 o processo está concluso para despacho e que até a presente data não houve manifestação deliberação por parte do Magistrado, restando evidente o ato ilegal de omissão, uma vez que a ausência de decisão viola o direito de propriedade do Impetrante.

A Liminar foi concedida, conforme decisão lançada no ID 101319991, tendo determinado que o caminhão da marca/modelo VOLVO FH 440 6X4T, cor vermelha, placa OEA2H50, ano de fabricação/modelo 2011/2011 e os semirreboques marca/modelo: SR/LIBRELATO SRCD 2E, cor branca, placa NVQ3F56, ano de fabricação/modelo 2010/2011 e, SR/LIBRELATO SRCT 2E, cor branca, placa NVQ3H06, ano de fabricação/modelo 2010/2011, aprendidos no dia 08/06/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1005144-11.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante,
que deverá ficar como depositária, por sócio administrador.

A autoridade coatora prestou informações, conforme ofício juntado no ID 103144959.

O representante do Ministério Público que atua perante nesta Turma Recursal, manifestou que seja concedida a ordem do presente mandado de segurança, com finalidade de restituir o bem alvo desse Writ, nos termos da decisão de ID 101319991, devendo ser entregue ao Impetrante
J BRASIL TRANSPORTES – EIRELI

o veículo marca/modelo VOLVO FH 440 6X4T, cor VERMELHA, placa OEA2H50, ano/modelo 2011/2011; semirreboques marca/modelo: SR/LIBRELATO SRCD 2E, cor branca, placa NVQ3F56, ano/modelo 2010/2011 e SR/LIBRELATO SRCT 2E, cor branca, placa NVQ3H06, ano/modelo 2010/2011.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O Impetrante pugnou pela liberação/restituição do seu caminhão, tendo em vista que houve a realização da Transação Penal em 28/06/2021,
onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95. A proposta Ministerial foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do
Parquet
Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal em relação aos autores do fato Francisco Antônio de Sousa e J. Brasil Transportes Eireli.

O presente
Mandamus
foi impetrado em face de ato omissivo do Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:

“(...) percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID 62650289) a liberação do meio de sobrevivência da Impetrante, prejudica a vida de todos os envolvidos em sua atividade comercial. Diante de todos os fatos narrados, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional”.

Diante dos fatos acima expostos, deferi o pedido liminar, com a seguinte fundamentação:

“Deve ser ressaltado que nos Termos Circunstanciados, abaixo relacionados, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, em que houve a Transação Penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição do veículo, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituir do bem, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.

TC nº-
1004300-61.2021.8.11.0004
– MS nº 1000557-06.2021.8.11.9005

TC nº-
1004303-16.2021.8.11.0004
– MS nº 1000560-58.2021.8.11.9005

TC nº-
1004622-81.2021.8.11.0004
– MS nº 1000561-43.2021.8.11.9005

TC nº-
1005061-92.2021.8.11.0004
– MS nº 1000551-96.2021.8.11.9005

TC nº-
1005369-31.2021.8.11.0004
– MS nº 1000565-80.2021.8.11.9005

A diferença deste Mandado de Segurança com os acima relacionados é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do veículo ao seu proprietário apesar de ter havido Transação Penal e o Ministério Público opinado pela sua devolução.

O caminhão objeto deste Mandamus encontra-se apreendido desde o dia 08/06/2021, ou seja, há mais de três meses; em 29/06/2021 foi realizada a Transação Penal com o Ministério Público e na mesma data o documento foi inserido no processo digital, 1005144-11.2021.8.11.0004, os autos foram encaminhados conclusos ao Juiz de Direito no dia 06/07/2021 e até a presente data não houve qualquer decisão.

Se houve Transação Penal e o Ministério Público, que é o dominus litis da ação penal, opinou pela restituição do bem apreendido, em tese, surge o direito líquido e certo, e o fumus boni iuris, porque, se forem cumpridas às condições estabelecidas, em tese não haverá oferecimento de denúncia, e o Poder Judiciário não pode atuar de ofício.

Deve ser ressaltado que não existe previsão legal de interposição de recurso contra a omissão judicial de homologação de Transação Penal, para a admissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, e, neste caso há prova pré-constituída da Transação Penal e da omissão.

Em se tratando de ato judicial o cabimento do Mandado de Segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).

Poder-se-ia dizer que a Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, qual seja a apresentação de Correição Parcial junto à Corregedoria Geral da Justiça, em razão da omissão, como previsto no art. 164 do Código de Processo Civil.

Mas, de toda forma, por ser a Correição Parcial uma medida administrativa e não recurso, em tese, a Corregedoria Geral da Justiça não pode determinar que haja homologação da Transação Penal desta ou daquela forma, nem apreciar o mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.

Se a legislação processual penal não prevê expressamente um recurso no caso de omissão, a Correição Parcial pode ser utilizada, no entanto, o seu uso não impede que haja a interposição de outras ações constitucionais, como o Mandado de Segurança e o Habeas Corpus.

A Súmula Nº 429 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO NÃO IMPEDE O USO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO DA AUTORIDADE”.

A jurisprudência é neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÃODO ATO COATOR. 1. O cabimento do mandado de segurança pressupõe a indicação clara a específica do ato comissivo ou omissivo violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora.(STF - AgR RNS 34943/DF, 4000213-53.2017.1.00.0000 – Publ. 14/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE AUTORIDADE. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. Cabe mandado de segurança e não habeas corpus para discutir ato omissivo de autoridade porque evidente dano ou perigo a direito subjetivo concreto, incidente em relação jurídica determinada.(TJ-RJ - Apl 00017196620068190207 – publ. 26/02/2007)

Além da manifestação do Ministério Público em 29/06/2021, pela devolução do veículo, também houve requerimento expresso da Impetrante de restituição do caminhão, em petição protocolada em 10/08/2021, onde comprovou que houve o cumprimento da Transação Penal.

Neste caso houve omissão, pois até a presente data o Juiz de Direito não deferiu nem indeferiu o pedido de homologação da Transação Penal celebrada em 29/06/2021, nem apresentou justificativa.

É certo que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral nº
1.036
, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora, nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.

Observo que o veículo – caminhão trator – é de propriedade da Impetrante, inclusive nos seus documentos contém registo de restrição de alienação fiduciária a Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica que o ramo de atividade da Impetrante é transporte rodoviário de carga, bem como que possui sede na cidade de Inhumas/GO. Verifico que a empresa vendedora é estabelecida na cidade de Alto Paraíso/RO e a empresa compradora na cidade de Anápolis/GO, não há registro de haver vinculação da transportadora com as empresas vendedora e compradora.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.

Mas, nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário, pois não se justifica a ausência da análise do pedido de homologação da Transação Penal.

Ausente a prova da má-fé da transportadora, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se celebrou transação penal e o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.

Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, à sua proprietária, cujo administrador ficará como depositário.

Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

Em meu entender o periculum in mora está presente, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária, não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, ao que consta trata-se de veículo consorciado cujas parcelas mensais são devidas, por isso deve ser concedida a liminar”.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Cabe acrescentar que no tocante a restituição de caminhão e reboque, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, recentemente decidiu neste mesmo sentido de que deve ser liberado/restituído o caminhão ao seu proprietário, conforme jurisprudência abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO TRANSPORTADO - O IMPETRANTE É MOTORISTA DO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 1000584-86.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (N.U 1000557-06.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

2. Segurança concedida.

(N.U 1000560-58.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021).

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida que
determinou que o caminhão da marca/modelo VOLVO FH 440 6X4T, cor vermelha, placa OEA2H50, ano de fabricação/modelo 2011/2011 e os semirreboques marca/modelo: SR/LIBRELATO SRCD 2E, cor branca, placa NVQ3F56, ano de fabricação/modelo 2010/2011 e, SR/LIBRELATO SRCT 2E, cor branca, placa NVQ3H06, ano de fabricação/modelo 2010/2011, aprendidos no dia 08/06/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1005144-11.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS à sua proprietária, ora Impetrante,
que permanecerá como depositária, por sócio administrador.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021